Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de esclarecer a extensão da legitimidade do DETRAN/DF quanto às penalidades aplicadas por outros entes.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado. Conforme informado pelo autor, o objeto dos autos é a transferência da titularidade do veículo, bem como a transferência das multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN/DF (ID 53861443) e pelo DETRAN/GO (ID 53861441). Entretanto, restou consignado no acórdão que o Juízo de origem é incompetente para julgar a demanda em relação aos pedidos formulados em face do DETRAN/GO. Logo, a demanda se restringe à transferência da titularidade do veículo, bem como à transferência das multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN/DF.
4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.